Tribunal: TJDFT
Processo: 0709359-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709359-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE: MARIANA VIEIRA FERNANDES DE MOURA AGRAVADO: DFM - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0732325-43.2018.8.07.0015) iniciado em desfavor de DFM - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA (executada), cujo dispositivo transcrevo (ID 15648532 - pág. 5): Ante o exposto: i) indefiro, em parte, os pedidos formulados na petição de ID. 61233151; ii) o presente cumprimento de sentença tramita, por ora, exclusivamente em face de DFM – DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA; iii) reconheço como válida a vinda espontânea aos autos da empresa devedora presentada pela sócia Girlene (conforme petição de ID. 42858652); iv) revogo a decisão de ID. 52018043; v) o prazo para pagamento voluntário da obrigação (conforme decisão de ID. 38627504) correrá a partir da publicação desta decisão; vi) intime-se o Ministério Público para tomar conhecimento dos fatos noticiados pela credora e, querendo, ingressar na ação na condição de fiscal da lei. Em suas razões recursais (ID 15647446), o agravante defende que a conclusão adotada na decisão hostilizada não se amolda aos provimentos anteriores que foram prolatados naqueles autos, tampouco às determinações pretéritas desta Corte de Justiça quando da apreciação de recursos protelatórios interpostos pela executada e seus sócios. Afirma que, em razão de sucessão empresarial ilícita, pugnou pela inclusão da sociedade MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA no polo passivo do cumprimento de sentença, notadamente para que fosse efetivada a penhora de seus bens. Salienta ter restado definido, anteriormente, que novo trespasse irregular ensejaria responsabilidade solidária dos cessionários, tal como previsto nos artigos 1.145 e 1.146, ambos do Código Civil. Assevera que, ante a necessidade de se atribuir maior celeridade ao caso vertente, afigura-se desnecessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em especial diante dos ilícitos já demonstrados nos autos. Destaca que a responsabilidade solidária é inerente ao tipo de transação fraudulenta realizada. Discorre que as pessoas físicas dos sócios e/ou terceiros envolvidos, inclusive por intermédio de pessoa jurídica, formaram conluio para a reiterada prática de atos criminosos, constituindo um conglomerado econômico. Salienta que, em ação criminal movida pelo Ministério Público Federal, em trâmite na 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, Rafael Patine Riente, juntamente com outros réus, é acusado pelo cometimento de crimes de fraude à execução, falsidade ideológica, crime contra a ordem tributária e lavagem de capitais, uma vez que teria obtido direta ou indiretamente vantagens ilícitas, havendo menção de que a executada vem sendo utilizada, por tais pessoais, para a consumação dos referidos delitos. Adverte que a sociedade MAXIMUM COMÉRCIO foi constituída com o claro propósito de fraudar e substituir a pessoa jurídica executada, na medida em que possui o mesmo endereço, idênticos objetos sociais, além de sócios em comum, sendo o majoritário Rafael Patine, que é conhecido pela tentativa anterior de fraudar terceiros por meio da empresa RPR Consultoria. Frisa que tais fatos autorizam o deferimento de medida de urgência, sobretudo a fim de que a sociedade MAXIMUM COMÉRCIO seja incluída no polo passivo da demanda originária, bem como para permitir a penhora e bloqueio requeridos. Defende que a decisão hostilizada ofende os princípios da efetividade e celeridade processual, servindo tão somente para protelar a efetividade que se espera alcançar no feito executivo. Ressalta que a sociedade executada era composta por dois sócios, sendo que, diante do falecimento de um deles, houve a sua dissolução. Afirma que, no decorrer da demanda originária, foram realizadas inúmeras tentativas por parte da sócia Girlene para escapar de sua responsabilidade patrimonial e fraudar credores. Rememora que o maior patrimônio da sociedade executada consiste na comercialização de petróleo e derivados, tendo havido, no entanto, a sucessão de tal pessoa jurídica pela empresa MAXIMUM COMÉRCIO. Alega que o Judiciário não pode ficar inerte diante da inequívoca comprovação de fraude à execução, tal qual restou consignado em decisão proferida na fase de liquidação de sentença, há mais de três anos. Pugna pela concessão das seguintes medidas: imediato fechamento do posto; proibição de acesso ou frequência de todas as pessoas que exerçam atividades no estabelecimento; expedição de mandado de busca e apreensão de todos os documentos pertencentes à agravada e a sociedade MAXIMUM COMÉRCIO. Diz que o fechamento do posto até a nomeação de administrador judicial configura medida absolutamente necessária, mormente porque a anterior nomeação de administrador não foi bem sucedida. Aduz, ainda, que mesmo havendo decisão judicial transitada em julgado estabelecendo vedação à alteração contratual, foi promovida modificação, junto à Receita Federal do Brasil, da razão social, nome fantasia, sede e objeto social da sociedade devedora, que passou a ser chamada de ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. Por tal razão, argumenta ser inconteste que será ineficaz qualquer medida constritiva após a comprovação de fraude. Ademais, com relação à revogação de decisão antecedente e à reabertura de prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação perseguida, sustenta que tal entendimento revela-se prejudicial à parte exequente. Consigna ser extremamente provável que a executada não cumprirá a referida determinação, tal como em oportunidade anterior, em que se valeu de via inadequada (exceção de pré-executividade) para impugnar o cumprimento de sentença, tendo sido rejeitado o referido pleito, inclusive após inúmeros recursos protelatórios. Discorre que, apesar de a devedora ter perdido o prazo para ofertar impugnação à pretensão satisfativa deflagrada, haverá a possibilidade de reabertura de tal oportunidade caso seja mantida a decisão recorrida. Esclarece que, em virtude da ausência de representação processual da devedora, a decisão prolatada em 02/07/2019 determinou a sua intimação para o pagamento do débito, por meio de carta com aviso de recebimento, sob pena de incidência dos acréscimos legais. Aponta que a executada opôs embargos de declaração contra tal decisum, e, ante a sua rejeição, interpôs o Agravo de Instrumento no 0716574-27.2019.8.07.0000, o qual, por sua vez, não foi conhecido em face da ausência de regularização processual da então recorrente. Narra que o mandado de intimação para o cumprimento da sentença foi juntado nos autos em 31/07/2019, de sorte que a contagem voltada ao pagamento do débito iniciou-se no primeiro dia útil seguinte, isto é, 01/08/2019, tendo por prazo final o dia 21/08/2019. Com efeito, explicita que no último dia do prazo para pagamento voluntário, a parte executada regularizou a sua representação processual. Acrescenta que o prazo para a apresentação de eventual impugnação teve início no dia 22/08/2019, vindo a findar-se, por consequência, no dia 11/09/2019, inexistindo qualquer manifestação da devedora. Realça, ainda, que a possibilidade de dilação de prazo, prevista no artigo 139, VI do Código de Processo Civil, somente é permitida para os casos em que não houve o encerramento de tal lapso, motivo pelo que não se aplica à espécie. Em conclusão, requer que seja considerado expirado o prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação vindicada nos autos de origem, determinando-se, por conseguinte, a incidência dos encargos estabelecidos no artigo 523, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado do débito, bem como a imediata autorização das medidas constritivas necessárias à satisfação do montante perseguido. Ao final, requer seja deferida, liminarmente, a tutela de urgência, para: i) incluir a sociedade MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA no polo passivo do cumprimento de sentença; ii) afastar, de imediato, os sócios, administradores e gerentes da agravada e da MAXIMUM COMÉRCIO, com a nomeação de um Administrador Judicial que detenha expertise necessária para o exercício de mister, estabelecendo-se que o custeio dos respectivos honorários será feito mediante recursos financeiros da própria sociedade devedora, após 30 dias de efetiva administração da referida pessoa jurídica. Ademais, com base no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, pugna pelo deferimento das seguintes medidas cautelares: a) o imediato fechamento do posto, lacrando-se as bombas, assim como das empresas sublocadas vinculadas, até que o administrador judicial possa efetivamente desempenhar suas funções; b) a proibição de acesso ou frequência de todas as pessoas (sócios, gerentes, administradores, funcionários, inquilinos) que exerçam atividades no estabelecimento, enquanto o Administrador Judicial não assumir seu encargo; c) a expedição de mandado de busca e apreensão de todos os documentos (contratos, balancetes, livros, etc) pertencentes à recorrida e à MAXIMUM COMÉRCIO, que se encontrem na sede de sociedade DFM - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA; d) a expedição de ofício a Superintendência de Distribuição e Logística da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, a fim de noticiar a existência deste processo judicial e das decisões nele proferidas, sobretudo para que não seja autorizada mais nenhuma sucessão da pessoa jurídica agravada; e) a certificação do exaurimento do prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação vindicada nos autos de origem, determinando-se, por conseguinte, a incidência dos encargos estabelecidos no artigo 523, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado do débito, bem como a imediata autorização das medidas constritivas necessárias à satisfação do montante perseguido; f) a apresentação do plano de atuação pelo Administrador Judicial, no qual deve constar a forma contábil em que este prestará contas mensalmente em juízo, depositando as quantias recebidas, acompanhadas do respectivo balancete mensal. Pugna, outrossim, pela concessão das seguintes previdências: 1) autorização da penhora de 30% sobre o faturamento diário da devedora - incluindo-se os aluguéis obtidos das empresas que integram o estabelecimento -, que deverá ser depositado em juízo até o dia 10 de cada mês pelo administrador judicial devidamente nomeado; 2) a alienação judicial do imóvel de matrícula no 70.847, localizado na SQSW 504, Bloco K, apto, 110, Sudoeste, Brasília/DF, com lance mínimo de R$800.000,00 na 1a hasta, de acordo com avaliação já realizada nos autos no 2014.01.1.197486-3, em que foi deferido o arresto dos bens da sócia Girlene até o montante R$4 milhões; 3) a promoção de penhora de eventuais ativos em nome da agravada e da sociedade MAXIMUM COMÉRCIO; 4) a expedição da certidão de teor da decisão, nos moldes do artigo 517, do Código de Processo Civil, para fins de protesto; 5) a expedição de ofício às Centrais de Cartórios de Ofícios de Brasília e do Brasil para que informem o rol de procurações públicas outorgadas por estas empresas e cada um dos seus sócios a terceiros e, ato contínuo, o bloqueio de eventuais valores em nome destas pessoas, via BacenJud; 5) a inclusão do nome da executada e de seus sócios em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD; 6) a expedição, com urgência de ofício à Receita Federal do Brasil, a fim de que esta informe e esclareça de que forma ocorreu a alteração da razão social, nome fantasia e objeto social da executada, assim como do endereço e código de descrição da atividade econômica principal e secundária, notadamente em razão da decisão que proibiu qualquer alteração contratual de tal pessoa jurídica, requerendo, ao final, que sejam tornadas sem efeito tais modificações. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão vergastada. Preparo regular (ID 15648511). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Na espécie, além de questionar a reabertura de prazo para o cumprimento espontâneo da obrigação perseguida na origem, o agravante aduz restar caracterizada a ocorrência de sucessão empresarial irregular da pessoa jurídica executada, de modo que a sociedade MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA deve ser incluída no polo passivo da demanda executiva. Esta última medida, no entanto, foi indeferida pelo Magistrado singular, sob os seguintes fundamentos (ID 15648532 - pág. 3): O credor pede a inclusão da empresa MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Da mesma forma pede que a penhora BacenJud recaia sobre os ativos financeiros dos sócios e administradores da devedora. Ora, o cumprimento de sentença deve ser ajuizado contra o devedor (artigo 789 do CPC), no caso, a sociedade DFM - DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, condenada na ação no 2014.01.1.097492-0. Querendo o credor ampliar o rol dos requeridos, para atingir terceiros que não o condenado pela sentença exequenda, deverá adotar o procedimento adequado (artigo 795, §4o, do CPC), não bastando o mero requerimento de inclusão ou pedido de penhora neste sentido. Indefiro o pedido. Sabe-se que a sucessão de empresas, disciplinada no artigo 1.146 do Código Civil, atribui ao adquirente do estabelecimento a posição de responsável solidário pelos débitos anteriores à transferência, juntamente com o alienante. Por sua vez, a fim de que haja a responsabilização de terceiro em caso de sucessão empresarial irregular, consoante entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça, exige-se a verificação de requisitos como mesmo endereço, objeto social, nome de fantasia, atividade econômica explorada e quadro societário. Ocorre que, em princípio, para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, faz-se necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137, do Código de Processo Civil. A propósito do tema, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE NOVA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO POLO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. I. A sucessão empresarial pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos que reconheçam a situação de fato. II. O reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase cognitiva, inclusive sob o enfoque da sucessão empresarial, deve ser aferido no contexto do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1203840, 07053846720198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 29/10/2019) (g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUCESSÃO IRREGULAR. PERSECUÇÃO DO PATRIMÔNIO DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. (...) 3. A inclusão de pessoa diversa no polo passivo da relação processual, mesmo em casos como o alegado pela agravante de sucessão empresarial, demanda o estabelecimento do contraditório para que seja observado o devido processo legal, o que ocorrerá com a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1177648, 07005147620198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019) (g.n.) Destarte, neste juízo de cognição sumária, divisa-se que o instrumento processual adequado para aferir a alegada ocorrência de sucessão empresarial irregular é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto no artigo 133 e seguinte do Código de Processo Civil, resguardado às partes o exercício do contraditório, inclusive com a possibilidade de produção de provas. Nessa linha de interpretação, dispõem os Enunciados 11 e 406, do Conselho da Justiça Federal: Enunciado 11/CJF: Aplica-se o disposto nos arts. 133 a 137 do CPC às hipóteses de desconsideração indireta e expansiva da personalidade jurídica. Enunciado 406/CJF: A desconsideração da personalidade jurídica alcança os grupos de sociedade quando presentes os pressupostos do art. 50 do Código Civil e houver prejuízo para os credores até o limite transferido entre as sociedades. Ademais, impede destacar que, para evitar eventual perecimento de direito, há possibilidade de concessão de tutela provisória no âmbito de tal incidente, desde que, evidentemente, sejam demonstrados os pressupostos legalmente exigidos no caso concreto. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira[1]: É possível que o juiz, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conceda tutela provisória, desde que pressentes seus pressupostos, para já determinar, por exemplo, o bloqueio de ativos do terceiro ou para tornar indisponível algum bem dele, a fim de garantir futura penhora, na eventualidade de vir a ser acolhido o incidente e reconhecida sua responsabilidade. Dessa forma, conclui-se, ao menos por ora, que a pretensão da parte agravante de redirecionar a execução em desfavor de sociedade não devedora originariamente, inclusive no que tange aos respectivos pedidos de natureza antecipatória, reclama a instauração de incidente próprio, nos moldes da legislação processual. De outra parte, também não é possível constatar, prima facie, a alegada impropriedade no que se refere à determinação de reabertura de prazo para o cumprimento espontâneo, pela executada, da obrigação perseguida na origem. Acerca de tal ponto, assim consignou o julgador singular (ID 15648532 – pág. 4): O que se verifica, contudo, é que o administrador judicial jamais conseguiu assumir a gestão da empresa. Ademais, da decisão proferida em 10/10/2018 nos autos da ação no 2014.01.1.097492-0 verifica-se que foi rejeitado o pedido do credor de nomeação de um segundo administrador judicial à devedora, tendo em vista que o primeiro não havia assumido a função para a qual foi designado. Ou seja, não há administrador judicial a exercer a gestão da empresa devedora. Nesse sentido, há que se reconhecer válida a vinda aos autos da empresa devedora presentada pela sócia Girlene (conforme petição de ID. 42858652). Do contrário, as irregulares atitudes da devedora que impediram a assunção da gestão do administrador judicial beneficiarão a própria devedora, impossibilitando a sua válida intimação para cumprimento de sentença, o que não deve ser tolerado. Nesse sentido, considero a devedora devidamente intimada da decisão que determinou o cumprimento de sentença (decisão de ID. 38627504) em 21/08/2019 (conforme petição de ID. 42858652). Nos termos expostos, entendo que a decisão de ID. 52018043 incidiu em erro, pelo que a revogo. Contudo, tendo em vista que nesta data reputo a devedora devidamente intimada do cumprimento de sentença, o prazo para cumprimento voluntário da obrigação (conforme se extrai da decisão de ID. 38627504) deve correr a partir da publicação desta decisão. Como se vê, pendia nítida discussão com relação a quem seria responsável por representar a pessoa jurídica executada, tanto em que em decisão anterior à agravada foi decidido que (ID 52018043 - pág. 1, do processo de origem): Pelo que consta nos autos a requerida (DFM) não pode ser representada pela sócia Gislene, uma vez que esta estaria afastada da administração da sociedade por decisão judicial nos autos no 0022604-50.2014.8.07.0015, como noticiado no ID 48528503. Portanto, não há de se falar de comparecimento espontâneo nos autos, uma vez que a procuração de ID 42858698 foi assinada pela sócia afastada da administração societária, consequentemente, a sociedade requerida segue sem representação processual. Ademais, no ID 48528503 há informação de que foi nomeado Administrador Judicial para a sociedade, em razão do afastamento da sócia e que, até o momento em que foi proferida aquela decisão, não foi revogada a nomeação de administrador. Assim, tendo em vista que, ao que parece, a sociedade requerida está sendo administrada por Administrador Judicial nomeado por este Juízo nos autos 0022604-50.2014.8.07.00015, intime-se a parte exequente para indicar os dados do Administrador Judicial a fim de possibilitar a intimação da sociedade ré, no prazo de 5 (cinco) dias. No entanto, verificada a ausência de administrador judicial a exercer a gestão da sociedade agravada, revela-se, de fato, imprescindível reconhecer a validade do comparecimento espontâneo da parte executada nos autos, ainda que por meio da sócia Girlene, uma vez que, do contrário, a empresa devedora, furtando-se ao cumprimento de obrigação reconhecida em sentença judicial, acabaria sendo beneficiada pelos próprios atos irregulares que impediram o exercício do aludido encargo por administrador judicial, situação que, obviamente, não é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio. Desse modo, tendo em vista que, ao solucionar tal controvérsia, a devedora restou devidamente intimada por meio do decisium recorrido, não se mostra possível a incidência dos encargos previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, em face de ato anterior, havendo, na espécie, justa causa apta a ensejar a reabertura para o cumprimento da obrigação espontâneo da obrigação vindicada a partir daquela data. Consequentemente, não transcorrido o prazo para cumprimento espontâneo da obrigação, mostra-se prematuro o deferimento das medidas constritivas ora pretendidas contra a parte executada, que devem ser apreciadas pelo Magistrado singular tão somente após o esgotamento de tal lapso, sob pena de supressão de instância. Portanto, diante da falta de probabilidade do direito, deve a medida ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo legal, responda ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator [1]In Curso de Direito Processual Civil: execução – 7 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 998.